Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1010864-68.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravada: Flamar Pecuária Ltda - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000687-30.2021.8.11.0005, ajuizada em desfavor de Flamar Pecuária Ltda - ME, que ao receber a inicial, indeferiu o pedido formulado no item 3.3 da inicial, que pretendida fosse determinado à Agravada, abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.
Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reformada decisão agravada, sob o argumento de pleiteia a proteção ao meio ambiente, para que seja imposta à parte agravada, a obrigação de promover o licenciamento de todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras promovidas no imóvel, sob o influxo da tutela inibitória, visando impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, com fundamento no art. 5o, XXXV, da CF c.c. artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.
Pontua, ainda, que sendo o meio ambiente um bem de difícil reparação - reconhecida expressamente pelo art. 66, I, §2o, do Código Florestal - quanto maior a demora na apreciação da presente demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante; razão pela qual, assevera que é a tutela antecipada garantiria a eficácia da tutela ambiental.
Destaca, também que a prova inequívoca do dano ambiental se faz presente pelos documentos de autuação lavrados pela SEMA, quais sejam: Auto de Infração no: 20043686, Termo de Embargo/Interdição no: 20044665 e Relatório Técnico n. 748/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais seriam suficientes para demonstrar a ocorrência da supressão de vegetação, bem como o fundado receio de novos episódios de supressão vegetal, à revelia das normas de proteção ambiental, especialmente pela resistência da autuada em participar das tratativas para a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para compelir a empresa agravada à abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas na área do imóvel “Fazenda Água Bela”, sediada na zona rural de Diamantino-MT.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 91478451 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao indeferir o pedido formulado no item 3.3 da inicial (ID n. 91458973 – pág. 117 e 118), o Magistrado Singular consignou apenas que, a pretensão é genérica e já é amparada pelo próprio ordenamento jurídico.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante merece acolhida, uma vez que se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal.
Explico.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Empresa Agravada Flamar Pecuária Ltda – ME foi autuado pela SEMA por infração ambiental, em decorrência do desmatamento a corte raso, nos anos de 2015 a 2019, de 7,71 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, tipologia Floresta, objeto de especial preservação, em sua propriedade rural (Fazenda Água Bela), sem autorização do órgão ambiental competente (ID n. 91458973 – pág. 34).
O Relatório Técnico n. 784/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 91458973 – pág. 37 a 38) destaca que, de acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano ambiental constatado se encontra inserido no bioma Cerrado, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo “floresta”.
Segundo o relatório técnico, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Dessa forma, não se trata de uma área consolidada.
Ressaltou, ainda, que, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa referente a autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a normativa que se encontrava vigente à época do desmatamento (Decreto Estadual n. 2.151, de 12/2/2014), bem como conforme a normativa atual (Instrução Normativa n. 12 de 12/12/2016), a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ ou área, quando for realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.
Consignou, por fim, que, a área total do desmatamento ilegal foi embargada.
A teor dos documentos apresentados, resta incontroversa a existência de desmatamento de 7,71 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação de área rural na área rural de propriedade da Empresa Agravada, porquanto o referido ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, não havendo, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los.
In caso, vislumbra-se, a priori, que, em que pese tenha sido realizado o embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostra plenamente justificada a necessidade de que seja determinada a Empresa Agravada que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, a fim de se impedir que novas intervenções ocorram no imóvel.
Com efeito, não se pode desconsiderar a necessidade de observância ao princípio da precaução, o qual se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, no intuito de impedir que novos desmatamentos sejam realizados na propriedade da Empresa Agravada, bem como que deve ser observada a necessidade de que todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras sejam devidamente licenciadas, sobretudo considerando a irreversibilidade dos danos causados ao meio ambiente.
Da mesma forma, está patente a probabilidade de perigo na demora no desenrolar da lide, ante o caráter de irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANOS COMPROVADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – TUTELA PROVISÓRIA VOLTADA À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSUBSTANCIADA NA ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que as provas constantes dos autos da ação civil pública ajuizada, ao menos no atual momento processual, dão conta de que as atividades desenvolvidas pelo réu, ora agravante, não só culminaram em degradações ao meio ambiente por pretender ampliar pastagens, havendo inclusive desmatamentos recentes de vegetação nativa do Bioma Cerrado localizada em áreas de preservação permanente e de reserva legal, contendo os documentos acostados, ademais, todos os elementos necessários para a identificação da conduta, é de se reputar como correta a decisão de concessão da tutela provisória requestada, concernente à imposição para que se abstenha de realizar novos desmatamentos ou supressão de vegetação no imóvel objeto da ação como forma de se evitar mais danos ao meio ambiente. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21383682820188260000 SP 2138368-28.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 14/12/2018). [Destaquei]
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso, para que seja determinada à Empresa Agravada que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora